Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DETRAN. QUITAÇÃO DE DÉBITOS E MULTAS. REEMBOLSO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, condicionou a expedição de ofícios ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF, a fim de que procedessem à transferência do veículo para o nome do executado, à prévia quitação dos débitos existentes sobre o bem, o que deveria ser feito pelo exequente.

2. A transferência de veículo só pode ser feita com a quitação de todas as multas e débitos tributários referentes ao bem, em razão da responsabilidade que advém da propriedade.

3. Restou expressamente ressalvado na decisão recorrida que, promovendo a exequente o pagamento de eventuais dívidas fiscais e de multas de trânsito que recaem sobre o veículo, a fim de viabilizar a transferência pretendida, terá direito ao reembolso, na forma do art. 816, do CPC, por não estar na posse do bem. Deve, assim, ser mantida a decisão agravada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.